Tribunal: STF
Processo: HC 220214
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 83.254/2022 -STF



    Trata-se de pedido de extensão formulado por Aline Ferreira de Almeida Santos (documento eletrônico 21), condenada em concurso de pessoas com os demais corréus da Ação Penal 1366828-41.2021.8.13.0024, que tramita na 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG. A decisão, cujos efeitos a peticionante pretende aproveitamento, é a seguinte: 



    “Em 19/9/2022, proferi a seguinte decisão:



    ‘[...]



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    ‘PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO STF. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME IMPOSTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido de liminar formulado em writ originário.



    2. A manutenção da custódia cautelar e a negativa ao recurso em liberdade justificam-se diante do risco à ordem pública, evidenciado pela periculosidade do agente, apontado como integrante de organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas em grande escala e à lavagem de dinheiro.



    3. A custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime prisional imposto na sentença, conforme a Súmula n. 716 do STF, sob pena de imposição de regime mais gravoso.



    4. Agravo regimental parcialmente provido. Ordem concedida de ofício, para determinar a transferência do agravante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto’ (pág. 1 do documento eletrônico 5).



    Com efeito, ao dar parcial provimento ao agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de habeas corpus ‘[...] para determinar a transferência do agravante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto’.



    Essa decisão se harmoniza com a orientação jurisprudencial fixada por ambas as Turmas desta Suprema Corte no sentido de que a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado.



    Assim, considerada essa situação processual, verifico, de modo inconteste, a perda do objeto deste writ’ (documento eletrônico 8).



    Todavia, em juízo de retratação, entendo ser o caso de torná-la sem efeito e, ato contínuo, reconhecer que razão jurídica assiste aos impetrantes.



    Assim, embora o decisum proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 754.565/MG, não destoe do entendimento de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal, no sentido de que a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado, a parte dispositiva daquela deliberação não se compatibiliza com a linha de entendimento que tenho adotado em casos análogos.



    Isso posto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF) para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da fixação, pelo juízo processante, de uma ou mais de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (documento eletrônico 13).



    É o relatório necessário. Decido.



    Muito bem. Do cotejo entre a decisão à qual se pede a extensão dos seus efeitos e os elementos de prova encartados nestes autos é possível verificar que, em essência, a situação jurídico-processual da requerente é análoga à de Weidson Fabiano Cornélio.



    Eles foram condenados na Ação Penal 1366828-41.2021.8.13.0024, que tramita na 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG, e o regime fixado pelo magistrado sentenciante para o início do cumprimento da pena foi o semiaberto. Entretanto, as instâncias anteriores mantiveram a prisão preventiva em ambos os casos.



    Isso posto, defiro o pedido de extensão, em favor de Aline Ferreira de Almeida Santos, nos exatos termos da decisão anteriormente proferida neste writ (documento eletrônico 13).



    Comunique-se com urgência. 



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator